Tribunal: TJBA
Processo: 8056793-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056793-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA

APELADO: MARIA BORGES KADER e outros

Advogado(s)
:
LAILA OLIVEIRA SANTOS CALASANS DE ALMEIDA, LUCIANA KRUSCHEWSKY MATTOS CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - ART. 1.022 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra decisão colegiada que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada por MARIA BORGES KADER e outros, com determinação de restituição em dobro e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise dos requisitos para determinação da repetição do indébito em dobro e quanto à fundamentação do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e suficiente todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, abordando de forma clara e pormenorizada as razões pelas quais concluiu tanto pelo cabimento da devolução na forma dobrada quanto em relação ao montante indenizatório relativo aos danos morais.

5. Os pontos apontados como omissos foram expressamente analisados pela decisão colegiada, que fundamentou adequadamente a aplicação do art. 42 do CDC e a fixação do valor dos danos morais com base nas circunstâncias do caso concreto e na jurisprudência consolidada.

6. Constatando-se que o julgado colegiado abordou de modo claro os pontos em que o recorrente aduziu haver omissão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, a teor do quanto previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
, nos autos da Apelação n. 8056793-38.2019.8.05.0001, em que figura como embargante TELEFONICA BRASIL S.A. e, como embargado(s), MARIA BORGES KADER e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça